Tribunal: TJMT
Processo: 1065502-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065502-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GUILHERME TSARAWAWE PRATSE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE AÇÕES PARA RECEBIMENTO POR RPV. BURLA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por GUILHERME TSARAWAWE PRATSE contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e impôs multa de R$ 1.500,00 por litigância de má-fé, diante do ajuizamento de ações fracionadas para cobrança de verbas trabalhistas referentes a contrato temporário com o Estado de Mato Grosso. A parte recorrente busca a procedência dos pedidos iniciais e o afastamento da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fracionamento das ações com pedidos derivados do mesmo vínculo jurídico-laboral configura burla ao regime constitucional de precatórios; e (ii) determinar se é válida a extinção do feito sem prévia manifestação do autor e sem a reunião dos processos por conexão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos de um mesmo vínculo jurídico com o ente público, constitui burla ao regime de precatórios, pois busca artificialmente submeter a totalidade do crédito ao pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV), em afronta ao art. 100, § 8o, da CF/1988.
4. Ainda que os pedidos formulados sejam distintos (FGTS, férias e terço de férias), todos derivam da mesma relação jurídica e devem ser apreciados em conjunto, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da legalidade na execução contra a Fazenda Pública.
5. A extinção do processo sem permitir ao autor manifestação prévia ou a oportunidade de reunião processual contraria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal.
6. A reunião dos processos conexos é medida que se impõe para assegurar julgamento unitário, garantir a correta sistemática de pagamento e evitar benefício indevido pelo recebimento via RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios. 2 A extinção do feito sem prévia manifestação da parte autora e sem reunião processual fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 55 e 485, VI; Lei 9.099/1995, art. 55; Lei 10.656/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n° 1031506-88.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065502-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME TSARAWAWE PRATSE - CPF: 468.941.441-68 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025